Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-94.2022.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001369-94.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PLACIDO JOSE DE ASSIS - CPF: 202.942.201-00 (APELANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA

POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO, MAS NÃO SOLICITADO –
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR SELFIE E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – ÔNUS DA PROVA OBSERVADO PELA PARTE REQUERIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFIGURAR IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. (N.U 1002134-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
P
ublicado

no DJE 06/04/2024)

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Plácido José de Assis
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Vara Única
da Comarca de
Pedra Preta
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Em sede de prejudicial de mérito, o Apelante alega que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito.

Quanto às razões recursais, argumenta que a existência de “selfie”, para fins de comprovação da contratação de empréstimo
consignado
, é insuficiente.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Plácido José de Assis, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Plácido José de Assis
ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco

Pan
S
.
A
.
, eis que
teria
evidenciado, por meio de extrato de empréstimo consignado e histórico de crédito, a existência de empréstimo que afirma desconhecer.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida
,
eis que jamais contratou empréstimo,
formulando os seguintes pedidos:

“(...)

X - REQUERIMENTOS E PEDIDO

Frente a todos os fatos e fundamentos expostos, requer o autor, que se digne Vossa Excelência a:

A) CONCEDER
OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, uma vez que o autor não possui condições financeiras de arcar com as possíveis despesas do processo, bem como honorários sucumbenciais, na forma da

Lei 1.060/50;

B) CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA, inaudita altera
pars
em initio litis, nos moldes do Art. 311 do CPC, para que seja determinada a abstenção do desconto de R$ 200,00 (duzentos reais) feito pelo réu, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, do benefício do autor, junto ao INSS, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato;

C) Designar audiência de conciliação, citando o Réu através dos correios (Art. 247 do CPC) para o seu comparecimento e, não havendo acordo, querendo, apresente sua defesa, sob pena de incorrer contra si os efeitos da revelia;

D) Declare a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC),

essencialmente para a juntada do alegado instrumento de contrato de empréstimo consignado por parte do Réu, uma vez que o autor nunca teve acesso a qualquer documento deste tipo, além da comprovação da veracidade da assinatura do autor, se houver o contrato, se necessário, determinando a análise por perícia judicial especializada para produção de laudo conclusivo a respeito deste fato;

E)

No mérito, que seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO fundado nos contratos de empréstimos consignados inquinado de fraude proposta por terceiro, bem como condenar o Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, tendo em vista o grave abalo emocional e situação de nervosismo causada e ainda a ausência de cautela do Réu e sua responsabilidade objetiva, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que seja condenada ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor dado à causa;

F) A CONDENAÇÃO do Demandado ao pagamento de todas as despesas processuais e de honorários advocatícios;

G) Incluir na esperada condenação do Réu, a INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA na forma da lei em vigor, desde sua

citação;

H) A condenação do Réu para devolver as parcelas que já foram pagas até a presente data no valor de 1.200,00 (mil e duzentos reais), que seja pago em dobro totalizando R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

I) Requer ainda o direito de provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em Direito, em especial os documentos acostados a esta peça inaugural.

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e
aos
honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Da sentença,
Plácido José de Assis

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

No caso, estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora
nega a contratação de empréstimo com a
i
nsti
tuição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Ré
se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC
), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da

contratação.

Senão, vejamos.

Dos documentos carreados pelo
Apelado
, em primeira instância, avista-se o comprovante do repasse do valor do empréstimo para a conta de titularidade da recorrente
,
bem como o instrumento contratual
, assinado
na modalidade digital, por meio do qual são conferidos a foto e a assinatura eletrônica da contratante, sua geolocalização, além de nome, RG e CPF, circunstâncias que corroboram a tese levantada pelo ente bancário.

Destaco que em momento algum a demandante impugna o repasse
do valor de R$ 7.383,66 (sete mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos),
ou alega que não é de sua titularidade a conta destino da importância tomada de empréstimo.

Observa-se, por outro lado, que a recorrente sequer cuidou em fazer um boletim de ocorrência declarando a situação de fraude supostamente vivenciada ou de disponibilizar ao Juízo a importância depositada em sua conta.

Diante de tais fatos, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste
eg
. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – NÃO COMPROVADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DISPENSÁVEL – VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA DO CONSUMIDOR – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de produção de prova formulado de forma genérica, limitado “a produção de provas de forma ampla e irrestrita”, não conduz ao reconhecimento de cerceamento de defesa

2. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. A perícia grafotécnica não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado.

(N.U 1030611-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

(N.U 1002134-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENT
O
ao recurso interposto,
para
m
anter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024